Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005164-27.2017.8.11.0041
RECORRENTE: VALDIR DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87974983) interposto por VALDIR DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 85474981):
“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL, TENDO SIDO ABSOLVIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Apesar da absolvição do policial militar em processo criminal, a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar preterido tinha direito à promoção que lhe caberia.
Não há nos autos comprovação de que o Autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 1005164-27.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 13/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente VALDIR DOS SANTOS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em razão de preterição às promoções discutidas.
Irresignado, aduz o recorrente que há ofensa ao artigo 9o, do Decreto Estadual no 384/1995, pois “(...) não há que se cogitar sua promoção apenas pelo quesito de antiguidade, pois o Recorrente, por ato da Administração, foi impedido de ser promovido tanto por antiguidade, quanto por merecimento”.
Ainda, alega que “(...) v. acórdão combatido incorreu em inequívoca contrariedade a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições das promoções; a Lei estadual complementar 271/2007; o Decreto Estadual no 1.932/89, que criou o Quadro Especial na Polícia Militar, definindo critérios a garantir a única maneira de ascensão do militar dentro da carreira, sem a necessidade de concurso e curso; o Decreto no 2.268, de 10/04/2014 que dispõe sobre os critérios e as condições das promoções; o Decreto no. 4.760/94 que dispunha especificamente sobre o Quadro Especial de Praças (QEPM) e que vigorou até abril de 2007”.
Recurso tempestivo (id. 88783462) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (88624456).
Contrarrazões em id. 90350458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 9o, do Decreto Estadual no 384/1995, bem como em relação às demais legislações citadas, quais sejam, Lei Estadual no 10.076/2014, Lei Complementar Estadual no 271/2007, Decreto Estadual no 1.932/1989, Decreto-Estadual no 2.268/2014 e Decreto Estadual no 4.760/1994, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
No tocante ao pedido realizado em id. 88833977 quanto à aplicabilidade da fungibilidade e recebimento do recurso especial como extraordinário, houve preclusão consumativa em relação à interposição do recurso extraordinário, haja vista que decorrido o prazo do recorrente em 27/05/2021, inexistindo a possibilidade de interposição do recurso extraordinário neste momento. Além disso, compete ao Superior Tribunal de Justiça, se este entender cabível no caso, aplicar a fungibilidade recursal, na forma do art. 1.032, do CPC, razão pela qual deixo de analisar o pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça